Tribunal: TJMT
Processo: 1031108-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031108-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILSON ANTONIO DA COSTA - CPF: 326.047.181-20 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CONTRATO TEMPORÁRIO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO
DE FGTS, FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme previsto no
artigo 2°, IV c/c Art. 4°, III,
da
Lei Municipal n° 4.424/2003,
o prazo máximo para contratação temporária é igual a 02 (dois) anos, ressalvado a renovação por igual período, portanto, considerando que o contrato do reclamante fora indiretamente renovado por período superior ao previsto na legislação, sem a celebração de contrato mas reconhecido em prova testemunhal, estão presentes os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postuladas.

R E L A T Ó R I O

O Município de Cuiabá interpôs recurso inominado (id.

177229703), em face da sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por Wilson Antonio da Costa.

Nas razões recursais o Recorrente, pugna pela reforma da sentença fundamentando pela adequação do período da contratação temporária, já que o contrato temporário fora realizado no período de 01/06/2004 a 09/02/2006 e 23/04/2012 a 18/10/2017 com a devida quitação das verbas rescisórias, não devendo ser considerado o período de outubro de 2017 a março de 2018 ante a inexistência de contratação, e que o eventual não pagamento de férias e 13°, deve-se

ao fato da remuneração não estar na faixa de valor disposto em ato normativo conforme previsão no Art. 10, da Lei 4.424/03.

O recorrente argumenta ainda, que relativo à condenação ao pagamento de FGTS no período de 08/2015 a 03/2018, a decisão de mérito merece reforma, eis que, partiu do pressuposto da nulidade dos contratos celebrados, bem como decorreu de meras afirmações de testemunhas uma vez que não há celebração de contratos entre as partes, durante o período da condenação.

Wilson Antonio da Costa, apresentou contrarrazões (id.

177229706), postulando pelo improvimento do recurso, uma vez que além do período reconhecido nas fichas funcionais, trabalhou para o requerido na mesma função pelo período de outubro/2017 a março/2018, pontuando que nesse período, laborou sem receber qualquer valor a título de salário e quando do encerramento, não houve o pagamento das verbas rescisórias, tais quais, 13o salários e férias acrescidas do terço constitucional, infere que a argumentação do recorrente pelo art. 10, da Lei 4.424/2003, se demonstra descabida vez que o direito as mencionadas verbas é assegurado constitucionalmente.

Assevera o recorrido, que os contratos temporários são nulos pois conforme documentos acostados aos autos, fica comprovado que as sucessivas renovações do contrato do recorrido com o recorrente ultrapassaram o prazo máximo e denunciaram o desvirtuamento do contrato temporário, razões pela quais requer o improvimento do recurso inominado com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar o período e legalidade das contratações, o direito a indenização pelas verbas rescisórias e a incidência do FGTS, vez que consoante decisão de mérito, foi reconhecido
o período trabalhado pelo recorrido de outubro/2017 a março/2018 com as devidas verbas rescisórias, bem como foi declarada a
nulidade dos contratos temporários celebrados entre
01/06/2004 a 09/02/2006 e 23/04/2012 a 03/03/2018 e o recorrente fora condenado ao pagamento de FGTS dos períodos de
14/08/2015 a 03/03/2018.

Acerca do período dos contratos temporários, certo é que embora o recorrente fundamente que a contratação ocorreu no período de
01/06/2004 a 09/02/2006 e 23/04/2012 a 18/10/2017
e postule pela exclusão do interim 10/2017 a 03/2018, sob o argumento de inexistência de contratação, ao compulsar os autos entendo que foi comprovado a continuidade do exercício do Recorrido na função após o suposto encerramento do contrato em outubro de 2017, haja vista prova testemunhal produzida no processo.

Considerando isso, passo a análise da legalidade dos contratos temporários, a Lei Municipal 4.424/2003 em seus artigos 2°, inciso IV, c/c o Art. 4, inciso III, estabelece para a contratação de serviços na área da Saúde o prazo máximo de 2 (dois) anos prorrogável por mais uma vez por igual período. Desse modo, da análise da documentação e provas produzidas nos autos (id.

80193464/177229699), verifico que a contratação temporária ultrapassou o prazo máximo estabelecido.

Destarte isso, considerando o reconhecimento do período trabalhado pelo recorrido, qual seja, 10/2017 a 03/2018,
entendo por assertivo a intelecção adotada pelo magistrado sentenciante, que determinou a condenação do recorrente ao pagamento das verbas rescisórias, quais sejam, salário,
13o salário e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional,
eis que, devidos ao recorrente e assegurados pelo
artigo 7o, VIIII e XVII, da CF/88
.

Por fim, ante a
comprovação do desvirtuamento da finalidade dos contratos temporários, inerente se faz a declaração da nulidade dos contratos temporários e a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, observado o quinquênio prescricional.

Posto isso,
nego provimento ao
recurso
,
mantendo
a sentença fustigada em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023